Tribunal: TJMT
Processo: 0005764-66.1997.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005764-66.1997.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENGINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 21.789.268/0001-24 (EMBARGANTE), ENGINE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 49.297.310/0001-09 (EMBARGANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), LEONISIO LEMOS MELO JUNIOR (EMBARGADO), LEONISIO LEMOS MELO JUNIOR - CPF: 316.640.249-72 (EMBARGADO), MIRIAN MARCLAY VOLPATO LEMOS MELO - CPF: 021.571.999-93 (ADVOGADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), CARLA EZEQUIELA TIUNILIA TAVARES DINIZ LEMOS MELO - CPF: 571.146.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ENGINE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 49.297.310/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ SANTANA DE FIGUEIREDO JUNYOR - CPF: 064.507.271-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE.
RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos com fundamento na existência de omissão e contradição no acórdão que rejeitou incidente de fraude à execução, sob a alegação de que imóvel transferido a terceiro pertenceria ao devedor, embora já reconhecida, em processo conexo, a inexistência de titularidade do bem por parte do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a alegação de fraude à execução, diante de suposta titularidade do bem por parte do devedor;

(ii) se é possível a reanálise do mérito da decisão por meio de embargos de declaração, à luz da interpretação do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso, não se vislumbra qualquer vício na decisão, tendo sido enfrentadas todas as teses relevantes de forma coerente, com fundamentação suficiente e alinhada ao art. 93, IX, da CF/1988.

5. A irresignação da parte embargante com o conteúdo do julgado revela mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via eleita.

6. O entendimento de que não há fraude à execução foi baseado em juízo anterior de inexistência de titularidade do imóvel pelo executado, o que inviabiliza a reiteração da tese.

7. Nos termos da jurisprudência consolidada, não se exige do julgador que enfrente todas as alegações das partes, bastando a apresentação de fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.
8. Inaplicável a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, diante do parcial provimento anteriormente concedido.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"
1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito. 2. É legítimo o afastamento da alegação de fraude à execução quando comprovado, em decisão anterior, que o bem objeto da controvérsia não pertence ao devedor
."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ENGINE EQUIPAMENTOS LTDA,
opôs Embargos de Declaração em ID 277275393, alegando a existência de vícios de “omissão e contradição” no acórdão de ID 275596378, que Deu Parcial Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese, a existência de vício de omissão ao deixar de analisar o documento de declaração de bens à Receita Federal apresentado pelo embargado Leonisio Lemos Melo Junior (arquivado sob sigilo no cartório da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá), onde este confessa que o imóvel de Matrícula nº 7.890 (Fazenda BR-080/Fazenda Duas Meninas), lhe pertence, sendo o seu legítimo proprietário.

Sustenta que pelo documento há comprovação da fraude a execução.

Alega o acórdão também foi omisso quanto ao pedido de condenação dos embargados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 279923884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...);
Quanto ao incidente de “fraude à execução
”, ao argumento de que o imóvel “Fazenda Duas Meninas”, matrícula n° 7.890, do CRI de Peixoto de Azevedo–MT pertenceria ao devedor, mas que, de maneira fraudulenta á execução, transferiu ao patrimônio de sua cônjuge, extrai-se dos autos que
o referido imóvel, já analisado e discutido nos autos de nº 0009866-29.2000.8.11.0041 em trâmite perante essa e. corte, de fato não pertencia ao executado Leonisio Lemos Melo Junior:

(...);

Portanto,
após a constatação de que o imóvel rural sequer pertencia ao devedor, mas sim a terceiro (Edwar Ayres e Carla Cristina Araújo Vasquez Ayres)
, não há como acolher incidente de fraude, impondo-se dessa forma a rejeição de incidente.

(...);

Pelo exposto, conheço do recurso e
dou parcial provimento,
para tão somente afastar a prescrição intercorrente, e
determinar
que o feito retorne ao juízo de primeiro grau para o seu regular processamento.
”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

No mais, no caso, não se aplica a majoração dos honorários prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois segundo o entendimento do STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025